Tribunal: STF
Processo: HC 263540
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME EM RAZÃO DO COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM, DE DESPROPORCIONALIDADE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MEDIDA DE REGRESSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.10.2025, por Ronaldo Camilo e outro, advogados, em benefício de Lucas Henrique de Sousa, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 10.10.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.018.911, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Ordem denegada”.  



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes reiteram a alegação, afastada nas instâncias antecedentes, de que o paciente teria direito de continuar cumprindo sua pena no regime prisional semiaberto, pois por “duas vezes o regime de cumprimento de pena pelos mesmos fatos” teria sido regredido.  



    Sustentam que, “[m]esmo estando comprovado o direito de o paciente continuar cumprindo sua pena no regime semiaberto, MESMO ESTANDO COMPROVANDO QUE HOUVE REGRESSÃO POR VIOLAÇÕES OCORRIDAS ANTES DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025, não foi concedida a ordem de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, estando evidente que a prisão é ilegal, pois não praticou nenhuma falta depois da advertência do dia 27 de Janeiro de 2025”.  



    Alegam a não demonstração da prática de falta grave pelo agravante para a regressão de regime prisional; a ausência de processo administrativo disciplinar para a apuração das faltas graves atribuídas ao paciente; a inexistência de fundamentação para a referida regressão de regime, pois teriam sido apresentadas “alegações genéricas e abstratas”; e a desproporcionalidade da referida regressão.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) há de CONCEDER LIMINARMENTE A ORDEM IMPETRADA DE OFÍCIO, PARA ANULAR DE OFÍCIO A DECISÃO DO JUIZ A QUO, EVENTO 288.1, QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME por faltas supostamente ocorridas antes da advertência que é 27/01/2025, para o fim de RESTABELECER O DIREITO QUE o Paciente POSSUI DE CONTINUAR a CUMPRIR SUA PENA NO REGIME SEMIABERTO em PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA no endereço de sua residência, bem como demonstrado as supostas violações foram no horário de trabalho, o que comprova a falta de motivos para REGRESSÃO DE REGIME, DEVENDO EM SENDO MANTIDA A DECISÃO SEJA APLICADA UMA FALTA MÉDIA COM INTERRUPÇÃO DO PRAZO E NÃO REGRESSÃO, expedindo para isso o competente ALVARÁ DE SOLTURA, fazendo cessar assim, a coação ilegal que sofre o paciente, por ter sido determinado pelo douto Juiz de primeiro Grau, a Regressão de regime por supostas violações ocorridas antes do dia 27/01/2025 data da advertência, pois, se assim não o for, o constrangimento ilegal irá na certa continuar, e não terá feito JUSTIÇA;



    XII – DO PEDIDO FINAL 



    65. No MÉRITO, deve ser MANTIDA A CONCESSÃO da LIMINAR DE OFÍCIO, pois como demonstrado pelo (doc. Anexo), foi concedido para o Paciente o direito de cumprir sua pena no Regime SEMIABERTO, EM PRISÃO DOMICILIAR (DEVENDO SER REVOGADO A DECISÃO DO EVENTO 288.1, QUE REGREDIU O REGIME POR SUPOSTA FALTA DISCIPLINAR ocorridas antes do dia 27/01/2025 data da advertência), DEVENDO EM SENDO MANTIDA A DECISÃO SEJA APLICADA UMA FALTA MÉDIA COM INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA PROGRESSÃO E NÃO REGRESSÃO, pois NÃO PODE SER PRESO ANTES DE SER JULGADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR A PRÁTICA OU NÃO DE FALTA GRAVE, NÃO PODENDO SER MANTIDA A DECISÃO de REGRESSÃO DE REGIME por suposta falta não justificada antes do dia 27/01/2025, pois, restou demonstrado que foi apresentado justificativa o qual o paciente justificou que nunca saiu de casa sem antes o MM Juiz autorizar, por já estar sofrendo constrangimento ilegal com a decisão que decretou o mandado de prisão.



    (…) finalmente DEVE SER CONCEDIDO O HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, por este SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POIS COMO DEMONSTRADO O PACIENTE TEM DIREITO DE AGUARDAR O PROCESSO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE SUPOSTA FALTA GRAVE EM PRISÃO DOMICILIAR NO REGIME SEMI-ABERTO, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA”.  



      Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. Consta do julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração:



    “(…) Conforme relatado, busca a presente impetração que seja afastado o reconhecimento da falta grave e a regressão do regime prisional, sob o argumento de que as faltas ocorridas até 27/1/2025 já foram objeto de penalização, de houve apresentação de justificativas e que a regressão é desproporcional. 



    O Tribunal local manteve a decisão do Juízo da execução afirmando que (...): 



    No que diz respeito à medida adotada pelo juízo de origem, houve a regressão do regime para o fechado pelo descumprimento das condições do monitoramento eletrônico (violações da área de inclusão), ocorridas em 18/10/2024, 12/11/2024,13/11/2024, 09/01/2025, 22/01/2025 e 04/02/2025, conforme relatório de violações do seq. 267. 



    Em consulta à decisão do HC nº 5001436-80.2025.4.04.0000/PR (processo 5001436-80.2025.4.04.0000/TRF4, evento 14, RELVOTO1), verifica-se que foram analisadas naquela ocasião as violações cometidas até 13/10/2024, que resultaram na aplicação da sanção de advertência. Dessa forma, conclui-se que as violações apreciadas na decisão agravada não estão abrangidas pela ordem anteriormente concedida em favor do agravante. 



    De notar-se a reiterada postura de menoscabo do executado em relação ao Poder Judiciário, ante o cometimento de sucessivas faltas graves por violação da área de inclusão. Cumpre salientar que constitui dever do monitorado requerer, previamente, autorização para os deslocamentos pretendidos.



    A inobservância do perímetro de área de inclusão, sem a apresentação de justificativa idônea, caracteriza falta grave e, como visto, não se tratou de episódio pontual e isolado, havendo registro de diversas violações. 



    A reiteração dos incidentes e a completa inexistência de substrato fático apto a legitimar as condutas autorizam que o Juízo a quo aplique a regressão para o regime fechado, consoante dispõe a legislação de regência, mostrando-se tal medida proporcional à espécie. O tema resta pacificado no âmbito desta Corte nos seguintes termos: […]



    Pois bem, ao contrário do que alega a defesa, o Tribunal a quo afirmou que o habeas corpus anteriormente impetrado pela defesa analisou apenas as faltas ocorridas até 13/10/2024, não havendo assim bis in idem.



    No mais, na decisão de reconhecimento de falta grave e regressão de regime, o Juízo da execução asseverou que (...): 



    Na hipótese, as violações seguem assim interpretadas: 



    [...] 



    (e) 04/02/2025 – a justificativa de que a parte ‘esteve no escritório de seu advogado’ para justificar as violações do item anterior não comporta acolhimento, em primeiro lugar porque desnecessário atendimento presencial para tanto, e em segundo plano porque esse tipo de deslocamento já foi rechaçado em momento anterior, já que no mov. 190 a parte já havia sido penalizada pela conduta em datas pretéritas. 



    Veja-se que na referida decisão este Juízo constou expressamente que tais ocorrências não foram autorizadas, já que a parte estava consciente do dever de pedir autorização prévia para saídas do perímetro de inclusão. Nesses termos, cometeu a parte nova falta grave. 



    (f) Por fim, além das ocorrências acima relatadas, houve apontamentos de mais outra violação de área no mês de outubro (dia 18); 2 outras violações de área no mês de novembro (dias 12 e 13); 2 outras violações de área no mês de janeiro (dias 09 e 22) [...] 



    Da análise dos mapas, constata-se que houve, de fato, deslocamentos significativos em horários e pontos não autorizados, e portanto a parte violou as condições do regime semiaberto sem qualquer autorização ou justificativa. 



    Impõe-se, portanto, o reconhecimento da natureza infracional grave desses eventos e a regressão para o regime fechado, na forma dos arts. 39, V, 50, VI e 118, I, todos da LEP. [...] 



    Como se vê, não foi uma única violação das regras de monitoramento, mas sucessivas violações não justificadas. 



    Logo, não há falar em ilegalidade a ser sanada; ao contrário, o aresto impugnado guarda perfeita harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, que entende que, a violação da tornozeleira eletrônica, o descarregamento total da bateria, a perda da comunicação com o sistema configura falta grave (AgRg no HC n. 978.495 /MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).



    Por fim, a análise do enquadramento da conduta como falta grave não pode ser realizada por meio de habeas corpus, pois demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório (AgRg no HC n. 973.850/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025)”.  



    5. Não se comprova, na espécie, bis in idem na aplicação da penalidade de regressão de regime prisional imposta ao paciente. Ficou incontroverso, nas instâncias antecedentes, que as faltas que geraram a nova penalidade de regressão de regime ao paciente se referem ao “descumprimento das condições do monitoramento eletrônico (violações da área de inclusão), ocorridas em 18/10/2024, 12/11/2024, 13/11/2024, 09/01/2025, 22/01/2025 e 04/02/2025”. As faltas que antes tinham sido consideradas para a penalidade de regressão de regime são distintas, relativas ao período anterior a 13.10.2024.  



    Não se demonstra ausência de fundamentação idônea nem de desproporcionalidade para a mais recente regressão de regime prisional ao paciente, sendo ressaltada a “reiterada postura de menoscabo do executado em relação ao Poder Judiciário, ante o cometimento de sucessivas faltas graves por violação da área de inclusão”.  



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e concluir de forma diversa, seria necessário desconstituir as premissas fixadas pelos órgãos judiciais competentes e promover reexame do conjunto probatório dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Execução penal. Regressão de regime prisional. Descumprimento Reiterado das condições do monitoramento eletrônico. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por Adriely Carvalho Lima contra decisão monocrática pela qual se indeferiu habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça em que se pretendia o afastamento da regressão ao regime fechado determinado pelo Juízo da execução penal, com fundamento na prática de falta grave decorrente do descumprimento das condições impostas para execução da pena em regime semiaberto, especialmente no que se refere à monitoração eletrônica. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a regressão de regime prisional ao fechado ofende o princípio da legalidade e a coisa julgada e (ii) definir se o reiterado descumprimento das condições do monitoramento eletrônico configura falta grave suficiente para ensejar a regressão. III. Razões de decidir 3. A prática de falta grave durante a execução da pena autoriza, nos termos do art. 118, inc. I, da Lei de Execução Penal, a regressão para regime mais severo, independentemente do regime fixado originalmente na sentença condenatória, não havendo afronta à coisa julgada. 4. A conduta da apenada, consistente em mais de 150 violações ao sistema de monitoramento eletrônico em período inferior a três meses, sem justificativa plausível ou comunicação prévia, caracteriza falta grave nos termos dos arts. 50, incs. V e VI; 39, inc. V; 146-C, inc. II e parágrafo único, inc. I; e 146-D, inc. II, da LEP. 5. A alegação de defeito no equipamento foi afastada com base em informação técnica que atribuiu as falhas ao descarregamento voluntário do dispositivo eletrônico, o que evidencia o descumprimento consciente das condições impostas. 6. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre a existência e a gravidade da infração demandaria reexame de provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 7. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que, mesmo sem progressão anterior, é possível a regressão de regime caso se comprove a prática de falta grave, por se tratar de consequência jurídica da execução penal. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, inc. V; 50, incs. V e VI; 118, inc. I; 146-C, inc. II e parágrafo único, inc. I; 146-D, inc. II. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 206.838-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/12/2021; STF, HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022; STF, HC nº 179.595-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/05/2020; STF, HC nº 207.956-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021; STJ, AgRg no HC nº 859.493-AgR/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 19/06/2024” (HC n. 258.590-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 11.9.2025).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE APURADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA COMETIDA PARA DE NATUREZA MÉDIA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 209.450-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 28.4.2022).  



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).  



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora